Tribunal: TJDFT
Processo: 0708498-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708498-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALOR FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: ARCA MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, KLEITON ALVES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VALOR FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial (no 0720174-14.2023.8.07.0001), movido em desfavor de ARCA MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, KLEITON ALVES DO NASCIMENTO. A decisão combatida indeferiu o pedido da parte exequente de pesquisas junto ao SISBAJUD, SNIPER, INFOJUD e envio de ofícios para CEF e RFB, nos seguintes termos (ID 226292770): “I - Do pedido de reiteração da consulta Sisbajud Das pesquisas anteriores realizadas nestes autos perante o sistema SisbaJud, a primeira foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado (ID 192723682 - R$ 744,31); e a segunda, mesmo utilizando-se a ferramenta de reiteração automática, restou completamente infrutífera (ID 206594135), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. II - Do pedido de consulta ao sistema Infojud - DIRPF; DIRPJ; DIMOB; DICRED; DIMOF; e EFD A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. III - Do pedido de consulta ao sistema Sniper Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. IV - Do pedido de reexpedição de ofício à Caixa econômica Federal No ofício de ID 224948913, a Caixa Econômica Federal, na qualidade de credora fiduciária do imóvel penhorado, informa que a quantidade de parcelas contratadas foi de 360, restando 256, das quais 14 encontram-se inadimplentes. O valor do saldo inadimplente é de R$ 15.755,17 e o total do saldo devedor, em cujo valor inserem-se as parcelas vincendas, é de R$ 121.754,65. Diante das informações prestadas no ofício referido, não vislumbro qualquer inconsistência, razão pela qual indefiro o pedido de reiteração do ofício à Caixa Econômica Federal. Cumpra-se a determinação expressa no último parágrafo da decisão de ID e remetam-se os autos ao arquivo provisório para cumprimento da suspensão determinada na decisão de ID 208864359, proferida em 26/08/2024.” Em sua peça recursal, o agravante afirma terem sido realizadas tão somente consultas ao SISBAJUD e ao RENAJUD, não sendo esgotadas todas as oportunidades de consultas aos sistemas auxiliares do Poder Judiciário disponíveis ao credor como SNIPER, INFOJUD, SERASAJUD, CRCJUD, SREI e outros, incorrendo no cerceamento de defesa. Narra ter firmado um contrato de fomento mercantil, na modalidade convencional, sobre os títulos de créditos, vendas mercantis e fornecimento de produto pela executada. Afirma que os agravados se tornaram inadimplentes, motivo pelo qual busca o pagamento do débito de R$ 102.827,58. Relata ter sido infrutífera a última consulta SISBAJUD, realizada em 23/07/2024. Sustenta a necessidade da consulta ao INFOJUD, pois exigir que o credor busque realizar a consulta de imóveis em todos os estados do país, acarretaria ônus demasiado à parte prejudicada com a inadimplência do agravado. Aduz a necessidade de envio de novo ofício para Caixa Econômica Federal em razão da resposta do ofício anterior ter sido incoerente. Requer a consulta programada do SISBAJUD, por 30 dias; a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil ou a realização de consulta ao INFOJUD para apresentar o Dossiê Integrado de ambos os executados; a consulta ao SNIPER; e encaminhamento de novo ofício à CEF para elucidar a contradição apresentada anteriormente (ID 69573016). É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID 69573022). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de março de 2025 15:52:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador